Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS LEGAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, USURA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PERICULOSIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – SÍNDR0ME DE GUILLAN-BARRÉ – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – CARÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL – POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM UNIDADE EXTERNA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

É cabível a prisão preventiva, se sobre o paciente incidem suspeitas relevantes de ser o líder do grupo criminoso, inclusive com a imputação da agravante especial da posição de comando prevista pelo art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, aspecto que, por si só, já revela que sua conduta apresenta gravidade superior à dos demais integrantes do grupo, denotando elevada periculosidade social.

Não é possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, tais como o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, se evidenciado nos autos que não haveria interrupção definitiva do esquema que se apura, ainda que por intermédias pessoas.

O acometimento de enfermidade não implica automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sobretudo se os cuidados e os tratamento especiais são disponibilizados ao detento, ainda que a partir de órgãos externos à unidade prisional.

Ordem denegada.